Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA DO MEDIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação versa sobre os efeitos da revelia e a inversão do ônus da prova no contexto de relação consumerista na qual o fornecedor presta serviço de fornecimento de energia elétrica.
2. A inversão do ônus da prova, em demandas fundadas no diploma legal consumerista, não ocorre de forma automática, mas, ao contrário, depende da constatação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica na hipótese dos autos.
3. In casu, considerando que o pedido autoral é de revisão de valores faturados pelo fornecedor do serviço c/c declaração de inexistência de dívida c/c repetição de indébito relativo a dívidas pretéritas, bem como o ressarcimento pelos valores pagos a maior e indenização por danos morais, é imprescindível que seja comprovada a quitação alegada. Ademais não há prova robusta produzida pela parte autora quanto à falha na prestação do serviço.
4. Dessa forma, ausentes os requisitos para a inversão do ônus da prova e afastados os efeitos da revelia nos termos do art. 345, inciso IV do CPC, deve ser mantida a distribuição estática do ônus probandi prevista no artigo 373 do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.